Tribunal: TJMT
Processo: 1003319-34.2025.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003319-34.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MILTON FALAVINHA - CPF: 682.559.939-91 (APELADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. plano de saúde coletivo empresarial. embargos à execução. cobrança de mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento. ausência de prova da utilização dos serviços. inexistência de cláusula contratual comprovada.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, reconheceu a inexigibilidade de mensalidades referentes aos meses de fevereiro e março de 2024 de plano de saúde coletivo empresarial, extinguiu a execução, determinou a abstenção de novas restrições em nome do Embargante, autorizou o levantamento do depósito judicial e fixou honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é exigível o pagamento das mensalidades referentes aos meses de fevereiro e março de 2024 após a solicitação de cancelamento do plano de saúde; (ii) aferir se há prova da efetiva utilização dos serviços no período cobrado; (iii) determinar a validade da cláusula contratual de aviso prévio e da cláusula de fidelização, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

iii. razões de decidir

3. A inexistência de documentos que comprovem a utilização dos serviços do plano de saúde nos meses de fevereiro e março de 2024 impede a caracterização da prestação de serviços e, por consequência, a exigibilidade do crédito.

4. Não consta dos autos qualquer exemplar do contrato celebrado entre as partes, tampouco da cláusula 12.2.2 que supostamente exigiria aviso prévio de 60 dias para cancelamento contratual, inviabilizando a análise de sua validade e aplicabilidade.

5. A cláusula de fidelização e a penalidade por rescisão antecipada, ainda que existentes, exigiriam comprovação de ciência prévia, aceitação expressa e adequada informação ao consumidor, ônus que recai sobre a seguradora, que não o cumpriu.

6. A simples alegação de cláusulas contratuais, desacompanhadas de prova mínima, não é suficiente para desconstituir a documentação apresentada pelo Embargante, que comprova a solicitação regular de cancelamento e a inexistência de uso dos serviços.

7. Conforme entendimento consolidado, a falta de elementos que assegurem a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo impõe a extinção da execução.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de mensalidades de plano de saúde coletivo empresarial posterior à solicitação regular de cancelamento é inexigível na ausência de prova da efetiva utilização dos serviços. 2. A cláusula contratual que exige aviso prévio para cancelamento não pode produzir efeitos sem a juntada do instrumento contratual e a comprovação de sua validade. 3. A operadora de plano de saúde tem o ônus de comprovar a validade, a ciência e a transparência das cláusulas de fidelização e penalidades por rescisão antecipada.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e 917, § 1º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1993580/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Bradesco Seguros S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos Embargos à Execução opostos por
José Milton Falavinha
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Objeção, declarou inexigíveis as mensalidades de fevereiro e março de 2024 e extinguiu o processo executivo.

Por consequência, revogou a decisão liminar e reconheceu a obrigação de não fazer da Embargada, consistente na abstenção de promover futuras anotações restritivas no cadastro do Embargante em relação ao débito discutido.

Autorizou o levantamento, em favor do Embargante, do depósito judicial que garantiu a Execução e condenou a Embargada ao pagamento e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado do proveito econômico.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que, após o pedido de cancelamento contratual, houve utilização dos serviços do seguro saúde pela parte Apelada, especialmente em 28/02/2024, o que caracteriza prestação de serviço e autoriza a cobrança dos valores relativos aos meses de fevereiro e março de 2024, com fundamento no art. 884 do Código Civil e na avença celebrada.

Subsidiariamente, defende que o cancelamento solicitado em 29/02/2024 não produz efeitos imediatos, em razão da cláusula 12.2.2 do contrato, que exige aviso prévio mínimo de 60 dias para a rescisão.

Ressalta que não há abusividade da cláusula de fidelização mínima de 12 meses com previsão de multa por rescisão antecipada, eis que tal previsão é legítima diante da natureza coletiva empresarial do plano, cujos valores são reduzidos com base na expectativa de permanência contratual.

Aduz que a estipulante não é destinatária final dos serviços prestados, atuando apenas como intermediária na contratação, motivo pelo qual a aplicação do Código de Defesa do Consumidor restringe-se à relação entre a seguradora e os beneficiários finais, não sendo oponível à relação com a estipulante.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id. 323978442.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

José Milton Falavinha
opôs Embargos à Execução em face de
Bradesco Seguros S.A.

Na petição inicial, explicitou que na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001289-26.2025.8.11.0055, proposta contra si, a Embargada/Exequente exige o pagamento de R$ 20.896,97 (vinte mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), referente a duas mensalidades de plano de saúde e assistência odontológica coletivo empresarial contratado vencidas em fevereiro e março de 2024.

Alegou, todavia, que a dívida cobrada é inexigível.

Afirmou ter contratado, em fevereiro/2023, plano de saúde e assistência odontológica junto à Embargada, incluindo três dependentes, cujas mensalidades foram quitadas regularmente até janeiro de 2024.

Diante insatisfação com os serviços, solicitou formalmente o cancelamento das apólices em 29/02/2024, mediante carta assinada e protocolada conforme exigências da

operadora.

Aduziu que, embora não tenha utilizado os serviços nos meses subsequentes, foi surpreendido com a cobrança das mensalidades de fevereiro e março de 2024, cada uma no valor de R$ 9.113,21 (nove mil, cento e treze reais e vinte e um centavo), cuja soma atualizada totaliza R$ 20.896,97 (vinte mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos).

Reiterou que tal cobrança é abusiva, pois realizada após o cancelamento dos contratos e sem respaldo legal, já que a cláusula contratual invocada pela Embargada, que exige aviso prévio de 60 dias ou o pagamento de duas mensalidades em caso de rescisão antecipada, tem por base o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, declarado nulo, com eficácia
erga omnes,
na Ação Civil Pública movida pelo Procon/RJ (processo n. 0136265-83.2013.4.02.5101).

Esclareceu que essa decisão, já transitada em julgado, foi acolhida pela própria ANS, inicialmente pela RN n. 455/2020 e, depois, pela RN n. 577/2022.

Sustentou que a cobrança afronta princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o direito à informação clara, à vedação de obrigações desproporcionais e à liberdade contratual.

Argumentou, ainda, que a inscrição indevida do seu nome na SERASA vem lhe causando prejuízos profissionais e pessoais relevantes, sobretudo diante da possibilidade de cancelamento de cartões bancários essenciais à sua atividade como produtor rural.

Requereu a declaração de inexigibilidade do débito, a consequente extinção da execução e a condenação da Embargada ao pagamento das custas e honorários.

Na decisão inicial, o Juiz
a quo
deferiu o pedido liminar e determinou que a Embargada retirasse, imediatamente, a anotação do cadastro/nome do Embargante dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de responsabilização pelo crime de desobediência.

A operadora do seguro saúde alegou que a cobrança é legítima, pois o plano fora utilizado em 28/02/2024, enquanto o pedido de cancelamento somente foi formalizado em 29/02/2024.

Sustentou que o contrato exige aviso prévio de 60 dias para a rescisão, motivo pelo qual as mensalidades de fevereiro e março estariam amparadas no instrumento contratual.

Argumentou que a cláusula de aviso prévio e a multa por rescisão antes de 12 meses não são abusivas, sobretudo nos contratos coletivos empresariais, que pressupõem estabilidade.

Ressaltou, por fim, que não houve negativação indevida, pois o nome do Embargante não foi incluído nos cadastros de inadimplentes, tratando-se de informações públicas e automatizadas.

Com base nesses argumentos, requereu a revogação da liminar, a improcedência dos embargos à execução e a condenação do Embargante ao pagamento das custas e honorários.

O Juiz de primeiro grau concluiu ser parcialmente procedentes os pedidos formulados na objeção, declarou inexigíveis as mensalidades de fevereiro e março de 2024 e extinguiu o processo executivo.

Por consequência, revogou a decisão liminar e reconheceu a obrigação de não fazer da Embargada, consistente na abstenção de promover futuras anotações restritivas no nome do Embargante em relação ao débito discutido.

Autorizou o levantamento, em favor do Embargante, do depósito judicial que garantiu a Execução e condenou a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado do proveito econômico.

Neste Recurso de Apelação Cível, a operadora
Bradesco Saúde S.A.
alega que, mesmo após o pedido de cancelamento do contrato, houve utilização dos serviços do seguro saúde pela parte Apelada, especialmente em 28/02/2024.

Argumenta que tal uso caracteriza prestação de serviço e, portanto, justifica a cobrança dos valores referentes aos meses de fevereiro e março de 2024, nos termos do art. 884 do Código Civil e do contrato celebrado.

Pela eventualidade, defende que o pedido de cancelamento feito em 29/02/2024 não tem efeitos imediatos, pois a cláusula contratual 12.2.2 exige aviso prévio mínimo de 60 dias para rescisão contratual.

Sustenta que a cláusula de fidelização por 12 meses, com previsão de multa em caso de rescisão antecipada, não é abusiva.

Justifica que, por se tratar de plano coletivo empresarial, os prêmios são reduzidos em razão da expectativa de estabilidade contratual, o que torna legítima a penalidade por rescisão antecipada.

Ressalta que a empresa estipulante não figura como destinatária final dos serviços contratados, atuando apenas como intermediária na formalização do contrato em favor de seus colaboradores. Sustenta que, por esse motivo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor se limita à relação entre a seguradora e os beneficiários finais, e não alcança a relação entre a seguradora e a estipulante.

Sob tais alegações, requer a reforma integral da sentença.

Pois bem. Como é cediço, está consolidado o entendimento de que, nos Embargos à Execução, o acolhimento dos pedidos acarreta a declaração de inexigibilidade do crédito e a consequente extinção da Execução correspondente, nos termos do art. 917 do Código de Processo Civil.

A rejeição, por sua vez, mantém o processo executivo e pode gerar a condenação do Embargante aos encargos sucumbenciais.

No caso concreto, as provas documentais revelam a contratação do plano de seguro saúde coletivo empresarial denominado “Bradesco Saúde Top NPlus” pelo Apelado, com a inclusão de três dependentes.

Consta também a solicitação formal de portabilidade para outra operadora, em 28/02/2024, às 11h42min e, no dia seguinte, o envio de carta de cancelamento das apólices n. 955071 e 955072 (saúde e dental), formalizada em 29/02/2024, com os requisitos exigidos pela operadora.

É incontroverso que a Apelada recebeu a solicitação formal na data mencionada, conforme reconhecido nas próprias razões recursais.

A partir desse marco, a manutenção de cobrança referente a períodos posteriores, destoa da boa-fé objetiva, sobretudo quando ausente prova da efetiva utilização dos serviços durante os meses cuja cobrança se busca justificar.

A Apelante afirma que houve utilização dos serviços em 28/02/2024 e que, por isso, a cobrança das mensalidades de fevereiro e março de 2024 estaria justificada pela prestação efetiva de serviços.

Esse argumento não se sustenta porque não foi apresentado documento que comprovasse a alegada utilização.

Com efeito, não há nos autos qualquer relatório médico, guia de atendimento, fatura técnica ou outro elemento probatório nesse particular, o que afasta a credibilidade do argumento recursal.

Ademais, não foi acostado exemplar do contrato que regulasse a relação entre as partes, tampouco cópia da suposta cláusula 12.2.2, a qual, segundo defende a Apelante, exigia aviso prévio de 60 dias para o cancelamento.

Sem a apresentação do instrumento contratual, inviável aferir a existência, validade ou legalidade de tal disposição. Logo, não se pode presumir a existência da citada cláusula, tampouco extrair efeitos jurídicos dela.

No tocante à cláusula de fidelização e à respectiva penalidade por rescisão antecipada, ainda que existente, sua validade dependeria de prévia demonstração do conhecimento e anuência expressa do contratante, bem como da transparência na oferta.

A natureza coletiva empresarial do plano de seguro saúde, por si só, não afasta o dever da operadora de esclarecer adequadamente os consumidores sobre limitações contratuais, inclusive quanto à fidelização.

O ônus probatório nesse ponto também recai sobre a Apelante que, mais uma vez, não apresentou elementos capazes de comprovar suas alegações.

Observa-se, pois, que a falta de instrução mínima das teses apresentadas na impugnação dos Embargos à Execução, constitui flagrante descuido da Apelante em comprovar a higidez do crédito que pretende executar.

Por outro lado, constata-se que o Apelado logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que a lei lhe atribuía quanto à exigibilidade do título executivo, quando apresentou documentação idônea e apta a demonstrar a falta dos elementos indispensáveis à formação da obrigação executada, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO DE PREMISSA. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, A FIM DE DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. Recai sobre o embargante, em regra, o ônus da prova no contraste à liquidez, à certeza e à exigibilidade do título executivo, bem como sobre excesso de execução. (...) (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1993580 SP 2021/0297058-0, Relator.: Ministro Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 29/04/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

Cumpre reiterar que a simples alegação de cláusulas contratuais e suposta prestação de serviços sem qualquer respaldo documental, não tem força para infirmar a prova documental produzida pelo Apelado, a qual evidencia não apenas a solicitação de cancelamento na data por ele alegada, como também a falta de uso dos serviços no período questionado.

Assim, ao contrário do que alega a Apelante, a sentença está bem fundamentada e proferida de modo escorreito.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026